Tribunal: TJSP
Processo: 1012919-55.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Compra e venda de empilhadeira. Ação anulatória por vício redibitório cumulada com indenização por danos materiais. Equipamento usado que, desde a entrega, apresentou defeitos que o tornaram imprestável ao uso pretendido. Prova testemunhal e documental confirmam os vícios, não obstante as deficiências do laudo pericial. Direito a restituição do preço e indenização pelos prejuízos decorrentes

Ementa:
Compra e venda de empilhadeira. Ação anulatória por vício redibitório cumulada com indenização por danos materiais. Equipamento usado que, desde a entrega, apresentou defeitos que o tornaram imprestável ao uso pretendido. Prova testemunhal e documental confirmam os vícios, não obstante as deficiências do laudo pericial. Direito a restituição do preço e indenização pelos prejuízos decorrentes da perda de locações reconhecidos. Honorários advocatícios majorados em grau recursal. Recurso desprovido.